Tribunal: TJBA
Processo: 8066323-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066323-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZULECA CARNEIRO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
YANN ROMARIZ CASTELPOGGI SALIBA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CASSI. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BENEFICIÁRIA IDOSA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE ANUAL DA ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária (84 anos) contra decisão proferida na ação nº 8194096-84.2025.8.05.0001, que indeferiu tutela de urgência para limitar reajuste aplicado em plano coletivo empresarial patrocinado de autogestão (CASSI), diante de aumento atribuído à sinistralidade. A agravante sustenta abusividade e falta de transparência na apuração do reajuste, indicando incapacidade financeira para suportar a mensalidade reajustada e risco de cancelamento do plano. A tutela recursal foi deferida em parte para limitar os reajustes de 2025 ao índice anual autorizado pela ANS (6,06%), com multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em plano de saúde de autogestão e em sede de tutela de urgência, é cabível limitar provisoriamente o reajuste anual por sinistralidade ao índice anual autorizado pela ANS quando ausente demonstração documental idônea da base atuarial e configurado risco concreto de exclusão de beneficiária idosa por onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por impugnar decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência.

4. A natureza de autogestão afasta a incidência do CDC, conforme Súmula 608 do STJ, mas não exonera a operadora do controle de cláusulas à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato previstos no Código Civil.

5. O reajuste aplicado em 2025 (23,88%) supera significativamente o índice anual de 6,06% autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período, exigindo justificativa técnica consistente para afastar a aparência de abusividade.

6. A ausência de documentos que comprovem, para o contrato específico, o aumento real de custos e a base atuarial do reajuste por sinistralidade fragiliza a motivação do aumento e autoriza, em cognição sumária, a conformação provisória do reajuste a parâmetros de razoabilidade.

7. O perigo de dano é concreto, pois a mensalidade (R$5.233,46) excede a renda de aposentadoria da agravante (R$2.141,73), evidenciando onerosidade excessiva e risco de exclusão assistencial aos 84 anos.

8. A limitação ao índice anual da ANS é medida equilibrada e reversível, pois a operadora pode cobrar diferenças posteriormente se comprovar, na instrução, a regularidade técnica do reajuste por sinistralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte, para determinar que a Agravada emita as mensalidades do exercício de 2025 limitando o reajuste anual ao índice de 6,06% autorizado pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento:

1. Em plano de saúde de autogestão, a inaplicabilidade do CDC não afasta o controle judicial do reajuste sob os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato quando ausente motivação idônea e demonstração atuarial.

2. É cabível, em tutela de urgência, limitar provisoriamente o reajuste anual ao índice autorizado pela ANS quando demonstrados, em cognição sumária, a discrepância do percentual aplicado e o risco concreto de exclusão de beneficiária idosa por onerosidade excessiva.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 931, caput, e 934, caput; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, AI 80170098620218050000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publ. 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2285008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para determinar que a Agravada emita as mensalidades do exercício de 2025 limitando o reajuste anual ao índice de 6,06% autorizado pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06